Tribunal: TJBA
Processo: 0501381-91.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501381-91.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JECIARIA DIAS DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA, ROBERTO DOREA PESSOA, RICARDO LOPES GODOY, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, RICARDO LOPES GODOY, ROBERTO DOREA PESSOA, JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACÓRDÃO QUE REFORMA A SENTENÇA PARA CONCEDER DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.

I. Caso em exame

Ação de Indenização por Perdas e Danos ajuizada em razão de vícios de construção em imóvel financiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). A sentença de piso julgou o pedido parcialmente procedente, condenando as Rés à obrigação de fazer (reparos), mas negando danos morais. O Acórdão embargado deu provimento ao recurso da Autora para condenar as Rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, mantendo a obrigação de fazer.

II. Questão em discussão

i) A legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e a necessidade de litisconsórcio passivo com o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). ii) A alegada ausência de dialeticidade no recurso de apelação da Autora.

III. Razões de decidir

A ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. foi expressamente analisada no Acórdão. A decisão concluiu que a atuação do Agente Financeiro extrapolou o papel de mero financiador, assumindo responsabilidade de fiscalização, o que o torna parte legítima e solidária na cadeia de fornecedores. A tese de responsabilidade exclusiva do FAR não prospera ante a aplicação da legislação consumerista e a participação efetiva do Banco do Brasil na execução do programa habitacional. A pretensão do Embargante constitui mera rediscussão do mérito.

Não há que se falar em ausência de dialeticidade no recurso da Autora. Embora tenha havido um lapso terminológico no pleito de "majoração" de danos morais, o Recurso de Apelação atacou o capítulo da sentença que expressamente negou a indenização por danos morais. O conhecimento e provimento do recurso observou o princípio da primazia do mérito e o claro intento da Recorrente.

IV. Dispositivo

Conhecimento dos Embargos de Declaração opostos por ambos os Embargantes e sua rejeição integral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501381-91.2018.8.05.0146
, em que figuram como embargantes BANCO DO BRASIL S/A e outros e, como embargados, JECIARIA DIAS DA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR ambos os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora